Tribunal: TJES
Processo: 5031324-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031324-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: ARMANDO DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031324-47.2022.8.08.0035

Recorrente: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido: ARMANDO DE SOUZA SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, NA QUAL O AUTOR BUSCA A CONDENAÇÃO DA RÉ MERCADO PAGO AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) E A RÉ PICPAY AO PAGAMENTO DE R$ R$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NA INICIAL, O AUTOR AFIRMA QUE FOI FURTADO EM UMA VIAGEM QUE ESTAVA REALIZANDO EM SÃO PAULO, TENDO INICIADO OS PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO DO APARELHO. MESMO TENDO ENTRADO EM CONTATO VÁRIAS VEZES COM AS RÉS, TERCEIRO CONSEGUIU ACESSO ÀS SUAS CONTAS DOS BANCOS, LOGRANDO ÊXITO EM REALIZAR TRANSAÇÕES E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS, SOLICITANDO PIX EM NOME DO AUTOR AOS SEUS CONTATOS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ PICPAY REQUER, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, BEM COMO REQUER O CHAMAMENTO DE TERCEIRO À LIDE E A APLICAÇÃO DO ART. 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NO MÉRITO, PLEITEIA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(2.2).
A RÉ MERCADOPAGO, PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS BÁSICOS, PELA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, PLEITEIA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a requerida MercadoPago a restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) retirados da conta do autor de forma indevida, corrigidos monetariamente a partir do efeito danoso, mais juros moratórios a partir da citação. b) Condenar a ré MercadoPago ao cancelamento e inexigibilidade do empréstimo realizado indevidamente de R$ 9.177,28 (nove mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos). c) Condenar as rés ao
pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor do requerente, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento
, na forma a Súmula 362 do STJ. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ - PICPAY.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MERITORIAMENTE, ROGA SEJA NEGADO PROVIMENTO AO MESMO, MANTENDO-SE A R. DECISÃO PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
VOLTANDO AOS ELEMENTOS DOS AUTOS, A LIDE CINGE-SE À DISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS PELAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS (EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS) REALIZADAS EM APLICATIVO DO APARELHO CELULAR (ROUBADO) E NÃO RECONHECIDAS PELO REQUERENTE. NESTA LINHA, CABE INICIALMENTE A QUALIFICAÇÃO DO EVENTO DANOSO NARRADO NA PETIÇÃO INICIAL: MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS NAS CONTAS DIGITAIS DO AUTOR.
ENTRETANTO, A QUESTÃO SE LOCALIZAVA NA FALHA DE SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO, AO PERMITIR ACESSO DOS CRIMINOSOS, VIA APLICATIVO, À SENHA DAS CONTAS DIGITAIS DO AUTOR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS E SUA MOVIMENTAÇÃO. POIS BEM, NÃO MERECE REPARO A R. SENTENÇA
A QUO
, NA MEDIDA EM QUE, AS RAZÕES RECURSAIS MOSTRAM-SE TOTALMENTE VAZIAS ARGUMENTATIVAMENTE FRENTE AO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA. EXPLICO. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DESCRITOS NO EXÓRDIO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR EM DEMANDAS ANÁLOGAS À
SUB EXAMINE
SEJA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE A MEU VER SE FAZ IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. NO CASO EM TELA, AS AFIRMAÇÕES ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. ENTENDO QUE RESIDE A CULPA DO BANCO RECORRENTE, NA MODALIDADE DA NEGLIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CULPA CONCORRENTE, ELUCIDO. CONFORME O CDC, EM SEU DISPOSITIVO ART. 14, § 3º, II, É TRATADO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É AFASTADA SOMENTE QUANDO A CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS FOR EXCLUSIVA, O QUE NÃO É O CASO. ASSIM, VALE SALIENTAR QUE
O MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR É FORMADO ESSENCIALMENTE PELAS NORMAS DO
CDC
E, NA SOLUÇÃO DO CASO SOB JULGAMENTO, INTERESSA DESTACAR OS PRINCÍPIOS A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR (ART. 4º, I) E A GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COM PADRÕES ADEQUADOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO (ART. 4º, II, D). E, NESSA DIREÇÃO, SÃO RECONHECIDOS EM FAVOR DO MESMO OS DIREITOS BÁSICOS, TAIS COMO: PROTEÇÃO À SEGURANÇA (ART. 6º, I), INFORMAÇÃO (ART. 6º, III) E EFETIVA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS, INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS (ART. 6º, VI). DESSARTE, PARTINDO DE TAIS PREMISSAS,
CONSIDERANDO QUE OS BANCOS DISPÕEM DE ACESSO E FERRAMENTAS DE SEGURANÇAS QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES ANÁLOGAS À PRESENTE, EM HIPÓTESE DE OPERAÇÕES SUSPEITAS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR DESTOAR FORTEMENTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR - DUAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NA CONTA PICPAY, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO - E SE MESMO OS REQUERIDOS SENDO ACIONADOS EM PRAZO RAZOÁVEL NADA FIZERAM NO SENTIDO DE OBSTAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS, EVIDENCIA-SE A FALHA NA SEGURANÇA DAQUELES QUE NÃO PROMOVERAM O SISTEMA DE BLOQUEIO CAUTELAR DE OPERAÇÃO SUSPEITA. NESTE PONTO, TENHO QUE OS DEMANDADOS NÃO CHECARAM A REGULARIDADE DAS SUPRACITADAS OPERAÇÕES, EM OUTROS TERMOS, O RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DO CONSUMIDOR, O QUE CONFIGURA UM DEFEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESTA FORMA, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL CONSUMERISTA DO CLIENTE, DEVERIAM OS REQUERIDOS VALEREM-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA AO RECORRENTE PICPAY E A RÉ MERCADOPAGO ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA O CONSUMIDOR/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA TRANSAÇÃO. ASSIM, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELOS DANOS NARRADOS NA INICIAL, A FRAUDE NÃO EXIME O RÉU, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ).
ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
”
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. ALUSIVO AO VALOR ARBITRADO, TENHO QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA RETIRADO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)